Tribunal: TJMT
Processo: 1033290-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033290-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), MARIA NOGUEIRA LOPES - CPF: 432.313.731-15 (AGRAVANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública federal aposentada contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na Ação de Repactuação de Dívidas proposta em face de diversas instituições financeiras. A agravante alegou possuir renda líquida mensal de R$ 6.074,39, comprometida por dívidas vencidas e vincendas superiores a R$ 600.000,00 e despesas mensais essenciais que somam cerca de R$ 3.189,28, invocando situação de superendividamento e
hipervulnerabilidade
econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a situação financeira da agravante, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, justifica a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante do seu enquadramento como consumidora superendividada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada por prova efetiva da capacidade econômica da parte.

A análise da capacidade financeira deve considerar a renda líquida disponível após descontos obrigatórios e o comprometimento com despesas essenciais, e não apenas a renda bruta.

A agravante demonstrou documentalmente a insuficiência de sua renda líquida frente às dívidas e às despesas básicas mensais, revelando situação de
hipervulnerabilidade
econômica típica do superendividamento.

A Lei no 14.181/2021, ao tratar do superendividamento, reforça a necessidade de garantir o acesso à justiça para fins de repactuação de dívidas e preservação do mínimo existencial.

O parcelamento das custas processuais, ainda que deferido, não se mostra suficiente para afastar o comprometimento da subsistência da parte diante de sua condição econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, deve ser respeitada na ausência de prova em sentido contrário.

A análise da capacidade financeira da parte requerente da gratuidade da justiça deve levar em conta a renda líquida efetivamente disponível e as despesas essenciais comprovadas.

A situação de superendividamento justifica a concessão da gratuidade da justiça para assegurar o acesso ao Judiciário e a preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2247343-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1033290-35.2025.8.11.0000

MARIA NOGUEIRA LOPES
x

BANCO PAN S.A
. e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NOGUEIRA LOPES, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1008609- 30.2025.8.11.0055, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO BMG S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S..A, BANCO SANTANDER S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DE DIREITO S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita
à agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é servidora pública federal aposentada, percebendo renda bruta mensal de aproximadamente R$
21.134,03
, mas, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida é de cerca de R$
6.074,39
.

Afirma possuir dívidas vencidas e vincendas que superam R$ 600.000,00, cujas parcelas comprometem aproximadamente 60% de sua renda líquida.

Sustenta ainda que arca com despesas essenciais mensais em torno de R$ 3.189,28, englobando contas de energia, internet, faculdade da filha, água e financiamento habitacional.

Argumenta que se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
econômica típica do
superendividamento
, sendo esta a finalidade da ação ajuizada.

Por fim, ressalta que a declaração de
hipossuficiência
goza de presunção de veracidade, conforme disposto no
art
. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 317807858).

Os agravados BANCO DAYCOVAL S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BANCO PAN S/A, ITA UNIBANCO S/A, HAVAN S/A e NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, a agravante comprovou documentalmente sua situação financeira, demonstrando que, embora perceba renda bruta mensal de aproximadamente R$21.134,03, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida seria de cerca de
R$
6.074,39, conforme contracheque juntado aos autos (ID 198412982).

Além disso, a agravante demonstrou possuir dívidas vencidas e vincendas que superam R$ 600.000,00, cujas parcelas comprometem cerca de 60% de sua renda líquida, bem como despesas essenciais mensais de aproximadamente R$ 3.189,28, incluindo contas de energia (R$ 113,64), internet (R$ 119,90), faculdade da filha (R$ 1.163,30), água (R$ 88,36) e financiamento habitacional (R$ 1.417,90), entre outras.

Diante desse cenário, é evidente que a agravante se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
econômica típica do superendividamento, sendo esta, inclusive, a finalidade da ação principal ajuizada.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar não apenas a renda bruta, mas também a renda líquida efetivamente disponível após os descontos obrigatórios e o comprometimento com despesas essenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar em consideração a "renda bruta" do requerente, mas, apenas, a "renda líquida", porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com essa despesa sem comprometer o próprio
sustento.
A gratuidade processual deve ser concedida a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário.
O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante simples declaração da parte
interessada.
A agravada, por seu turno, não logrou demonstrar cabalmente que os agravantes tenham condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem
prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência, portanto, da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22473437620208260000 SP 2247343-76.2020.8.26 .0000, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 05/12/2020, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/12/2020)

Ademais, é importante destacar que a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) tem como finalidade garantir o mínimo existencial e possibilitar a reestruturação das dívidas para viabilizar a retomada do equilíbrio financeiro. Nesse contexto, o acesso à justiça é fundamental para que o consumidor superendividado possa buscar a repactuação de suas dívidas e a preservação do mínimo existencial.

Embora o juízo a quo tenha deferido o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas, tal medida ainda representa um ônus considerável para quem já se encontra em situação de superendividamento, com renda líquida insuficiente para arcar com as despesas essenciais.

Assim, considerando a situação de
hipervulnerabilidade
econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, bem como a finalidade social da Lei do Superendividamento, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à
agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025